Tribunal: STF
Processo: CJ 6303
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-01
Data de publicação: 1983-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB CUJA JURISDIÇÃO SE
ENCONTRAVA, NA ÉPOCA, A COMARCA DE AQUIDAUANA.
APESAR DO DESDOBRAMENTO DO ANTIGO ESTADO DE MATO GROSSO, SEU
TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTINUA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AS
AÇÕES RESCISÓRIAS DE DECISÕES SUAS, NÃO OBSTANTE PROLATADAS EM
CAUSAS AJUIZADAS EM COMARCAS QUE, AGORA, NÃO MAIS ESTAO SOB SUA
JURISDIÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.